Tribunal: TJSP
Processo: 2190078-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – Insurgência da Operadora – Não acolhimento – Pretensão de realização de prova atuarial para comprovação de suas afirmações – Impossibilidade – Preclusão da prova configurada – Hipótese em que o Juízo Singular

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que homologou os cálculos apresentados pela parte exequente e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença – Insurgência da Operadora – Não acolhimento – Pretensão de realização de prova atuarial para comprovação de suas afirmações – Impossibilidade – Preclusão da prova configurada – Hipótese em que o Juízo Singular determinou (em decisão anterior contra a qual não foi interposto recurso por nenhuma das partes) que a Executada recolhesse os honorários periciais, no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão da prova – Operadora que se quedou inerte – Decisão agravada que, considerando os elementos constantes dos autos e a determinação anterior, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em virtude da preclusão da prova pericial, haja vista os cálculos apresentados pela parte exequente seriam condizentes com as questões debatidas nos autos – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.